Tribunal: TJSP
Processo: 1010700-51.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento – Regresso– Seguradora que reembolsa segurado de extravio da bagagem em voo internacional – Existência de relação jurídica entre a seguradora e o segurado, bem como comprovação do dano e pagamento da indenização - Apólice de seguro que não prevê cobertura securitária para o evento narrado nos autos – Seguradora que efetuou o pagamento por mera liberalidade -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento – Regresso– Seguradora que reembolsa segurado de extravio da bagagem em voo internacional – Existência de relação jurídica entre a seguradora e o segurado, bem como comprovação do dano e pagamento da indenização - Apólice de seguro que não prevê cobertura securitária para o evento narrado nos autos – Seguradora que efetuou o pagamento por mera liberalidade - Impossibilidade da apelante sub-rogar-se nos direitos do segurado - Improcedência da ação mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1010700-51.2019.8.26.0002, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante AIG SEGUROS BRASIL S/A, é
apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010700-51.2019.8.26.0002 - São Paulo - 13a Vara Cível - VOTO 40787
E /AL/ O / V / D
2/4
VOTO No: 40787
APEL.No: 1010700-51.2019.8.26.0002
COMARCA: SANTO AMARO - 13a VARA CÍVEL
APTE. : AIG SEEGUROS BRASIL S/A
APDA: TAM LINHAS AÉREAS S/A
APELAÇÃO Ação de ressarcimento Regresso Seguradora
que reembolsa segurado de extravio da bagagem em voo
internacional Existência de relação jurídica entre a seguradora
e o segurado, bem como comprovação do dano e pagamento da
indenização - Apólice de seguro que não prevê cobertura
securitária para o evento narrado nos autos Seguradora que
efetuou o pagamento por mera liberalidade - Impossibilidade
da apelante sub-rogar-se nos direitos do segurado -
Improcedência da ação mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.277/281, declarada a fls. 296,
proferida pela MMa Juíza de Direito Fernanda Soares
Fialdini,
cujo
relatório
fica
adotado,
que
julgou
improcedente ação de regresso ajuizada por seguradora
contra a causadora do dano.
Sustenta a seguradora, em síntese, que
firmou a empresa Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
contrato de seguro coletivo na modalidade transporte com
cobertura para danos materiais às bagagens dos portadores
de
cartão
de
crédito
Visa.
Alega que um de
seus
beneficiário firmou contrato de transporte com a apelada
no trecho Rio de Janeiro/Los Angeles com escala em
Santiago, sendo que ao chegar em seu destino final
constatou que sua bagagem havia sido extraviada e em razão
disso pagou em 13.06.2016 a indenização no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010700-51.2019.8.26.0002 - São Paulo - 13a Vara Cível - VOTO 40787
E /AL/ O / V / D
3/4
1.865,65, sub-rogando-se assim no direito do segurado.
Depois de afirmar que o pagamento restou demonstrado a fls.
151/152. Pede acolhimento do recurso(fls. 298/312).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
458/464), anotado o preparo(fls. 314).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
A causa versa sobre direito de regresso da
segurado contra a causadora do dano, consistente na
hipótese no extravio das bagagens do passageiro José Paulo
do Nascimento David, titular de cartão de crédito,
beneficiário da apólice de seguro, acostada a fls. 141/144.
O transporte aéreo restou comprovado através
do documento de fls.135/138 e 146/148.
Da mesma forma a contratação do seguro(fls.
87 e seguintes) e a reclamação do extravio(fls. 140), e o
Pagamento por parte da seguradora( fls. 150/152) também
restaram comprovados nos autos.
Contudo, como bem reconhecido na sentença,
não restou comprovado nos autos a existência de cobertura
securitária para extravio de bagagem.
As condições gerais do seguro proteção e
compras, acostada a fls. 90 e seguintes não prevê cobertura
para tal evento.
Assim, para se sub-rogar nos direitos do
segurado,
deveria
a
seguradora
comprovar
cobertura
expressa, sem a qual não pode a autora pleitear o
ressarcimento do valor pago a seu segurado.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010700-51.2019.8.26.0002 - São Paulo - 13a Vara Cível - VOTO 40787
E /AL/ O / V / D
4/4
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR